Tribunal: TJES
Processo: 5002969-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Cédula de Crédito Bancário; Bem de Família
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002969-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROZELY FIRME DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: JUAREZ LEITE JUNIOR e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2969-69
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
ROZELY FIRME DE OLIVEIRA E ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA
.

AGRAVA
D
OS
:
JUAREZ LEITE JUNIOR E KEILLEN NUNTES MORAES LEITE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ROZELY FIRME DE OLIVEIRA
e
ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA

i
nterp
useram

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
1314884 (fls. 2-04)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da
Décima

Vara
Cível
de Vi
tória
,

Comarca d
a Capital,
nos autos da “
ação
de imissão
com tutela de urgência
”

registrada sob n.
5007482-08.2021.8.08.0024
, proposta contra
el
e
s
por

JUAREZ LEITE JUNIOR
e
KEILLEN NUNTES MORAES LEITE
,
que
deferiu a tutela de urgência e determinou a “expedição de mandado de desocupação do imóvel
inaudita altera parte
contra a possuidora injusta descrita nesta exordial, bem como por qualquer outra pessoa que eventualmente esteja lá residindo e que não o proprietário, a fim de imitir os autores na posse do imóvel” (id. 1314884, fl. 04).

Nas razões do recurso
(
id.
1
261555
, fls. 1-
25
) aleg
aram
, em síntese, que
I
) “
o primeiro Agravante, Sr. Antônio Jorge de Oliveira, foi sócio da empresa MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.855.413/0001-46. Esta empresa firmou o contrato de Cédula de Crédito Comercial nº 096/69 [Doc. 02], com o banco BANESTES S.A., para obter empréstimo em dinheiro. Como a pessoa jurídica não tinha bens para dar em garantia ao empréstimo, foi apresentado como garantia, em cláusula de alienação fiduciária, o único bem imóvel de propriedade do casal que estava em nome da 2ª Agravante (Sra. Rozely): o apto. 901-B do Edifício Rio Negro, localizado na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 241, nesta capital, conforme escritura em anexo [Doc. 03]” (fl. 02);
II
) “a referida empresa não foi capaz de honrar com seus compromissos. Deste modo, o banco BANESTES S.A. executou administrativamente a cláusula de alienação fiduciária, consolidou a propriedade do imóvel em questão no ano de 2012” (fl. 02);
III
) “do fato do contrato estar cravado por vícios, não restou alternativa para a 1ª Agravante, Sra. Rozely Firme de Oliveira, senão o ajuizamento de uma Ação Revisional do referido contrato de Cédula de Crédito, tombada sob o número 0003311-11.2012.8.08.0024 (024.12.003311-3), que tramita na 3ª Vara Cível de Vitória, em que se solicitou a suspensão do leilão [Doc. 04]” (fl. 02);
IV
) “a Sra. Rozely Firme de Oliveira, de boa-fé, tentou preservar o único bem que possuía e que é sua residência e considerado pela lei como bem de família, sendo, portanto, absolutamente impenhorável e/ou inalienável, nos termos dos arts. 648 e 649, I, do Código de Processo Civil, c/c arts. 1º e 3º da Lei nº 8.009/1990” (fl. 03);
V
) “com relação à referida Ação Revisional, após o devido trâmite processual, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial [Doc. 07]. Note V. Exa. que não houve revogação da liminar, apenas decisão de mérito desfavorável” (fl. 03);
VI
) “buscando ressaltar seu direito às garantias ao bem de família e fundado em precedentes do STJ, propuseram a Ação Anulatória nº 0015660-70.2017.8.08.0024 [Doc. 08], objetivando excluir do referido contrato de empréstimo de terceiro a garantia que viola apontado direito” (fl. 03);
VII) “ a decisão merece reforma, pois: (1) existem 2 (dois) processos distintos buscando a posse do mesmo imóvel, ambas movidas em face da Agravante, mas por pessoas distintas, o que é juridicamente impossível, sendo clara a ocorrência da litispendência; (2) enquanto não houver o trânsito em julgado da Ação Revisional, a medida liminar concedida – e não revogada – permanece hígida; (3), tratando-se de bem da família, ele não poderia ser usado para garantir dívida que beneficia apenas a pessoa jurídica, sem qualquer reflexo positivo para a entidade familiar; (4) a alienação administrativa do imóvel está cravada de nulidades; (5) existência de litispendência; e (6) a decisão foi proferida por juízo incompetente que não tem conhecimento dos fatos aqui narrados” (fls. 04-5); VIII) há litispendência pois “a ação originária a este recurso [Doc. 10], bem como, a ação possessória movida pelo BANESTES distribuída sob o nº 0014720-03.2020.8.08.0024 [Doc. 09] possuem o mesmo objeto da pretendida imissão na posse, situação jurídica que não pode permanecer, sob pena de se permitir decisões conflitantes oriundas do mesmo órgão do Poder Judiciário” (fl. 6); IX) há “prevenção do Juízo da 3ª Vara Cìvel de Vitória: Juízo da ação anulatória” (fl. 06);
X) “os Agravantes neste momento possuem a posse legítima do referido imóvel, não podendo o BANESTES transmitir a mesma a terceiros, como ocorreu” (fl. 07) e “não se pode admitir que o procedimento de alienação de bens de forma administrativa deixe de observar o devido processo legal” (fl. 08); XI) “o § 2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/97 assegura ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida” (fl. 10); XII) “a possibilidade de penhora do bem de família só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro” (fl. 13).

Requereu o provimento recurso e a reforma da decisão agravada nos nos termos dos pedidos dos itens ‘c.1’, ‘c.2’ e ‘c.3’ do id. 1314759, fl. 18.

O
pedido de
tutela de urgência formulado pela agravante
foi indeferido (id.
1
327237
, fls. 1-
6
)
.

C
ontrarrazões no id. 1325937 (fls. 1-23).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de outubro de 2021.

Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2969-69
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
ROZELY FIRME DE OLIVEIRA E ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA
.

AGRAVA
D
OS
:
JUAREZ LEITE JUNIOR E KEILLEN NUNTES MORAES LEITE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

ROZELY FIRME DE OLIVEIRA
e
ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA

i
nterp
useram

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
1314884 (fls. 2-04)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da
Décima

Vara
Cível
de Vi
tória
,

Comarca d
a Capital,
nos autos da “
ação
de imissão
com tutela de urgência
”

registrada sob n.
5007482-08.2021.8.08.0024
, proposta contra
el
e
s
por

JUAREZ LEITE JUNIOR
e
KEILLEN NUNTES MORAES LEITE
,
que
deferiu a tutela de urgência e determinou a “expedição de mandado de desocupação do imóvel
inaudita altera parte
contra a possuidora injusta descrita nesta exordial, bem como por qualquer outra pessoa que eventualmente esteja lá residindo e que não o proprietário, a fim de imitir os autores na posse do imóvel” (id. 1314884, fl. 04).

Nas razões do recurso
(
id.
1
261555
, fls. 1-
25
) aleg
aram
, em síntese, que
I
) “
o primeiro Agravante, Sr. Antônio Jorge de Oliveira, foi sócio da empresa MEDITERRÂNEO MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.855.413/0001-46. Esta empresa firmou o contrato de Cédula de Crédito Comercial nº 096/69 [Doc. 02], com o banco BANESTES S.A., para obter empréstimo em dinheiro. Como a pessoa jurídica não tinha bens para dar em garantia ao empréstimo, foi apresentado como garantia, em cláusula de alienação fiduciária, o único bem imóvel de propriedade do casal que estava em nome da 2ª Agravante (Sra. Rozely): o apto. 901-B do Edifício Rio Negro, localizado na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 241, nesta capital, conforme escritura em anexo [Doc. 03]” (fl. 02);
II
) “a referida empresa não foi capaz de honrar com seus compromissos. Deste modo, o banco BANESTES S.A. executou administrativamente a cláusula de alienação fiduciária, consolidou a propriedade do imóvel em questão no ano de 2012” (fl. 02);
III
) “do fato do contrato estar cravado por vícios, não restou alternativa para a 1ª Agravante, Sra. Rozely Firme de Oliveira, senão o ajuizamento de uma Ação Revisional do referido contrato de Cédula de Crédito, tombada sob o número 0003311-11.2012.8.08.0024 (024.12.003311-3), que tramita na 3ª Vara Cível de Vitória, em que se solicitou a suspensão do leilão [Doc. 04]” (fl. 02);
IV
) “a Sra. Rozely Firme de Oliveira, de boa-fé, tentou preservar o único bem que possuía e que é sua residência e considerado pela lei como bem de família, sendo, portanto, absolutamente impenhorável e/ou inalienável, nos termos dos arts. 648 e 649, I, do Código de Processo Civil, c/c arts. 1º e 3º da Lei nº 8.009/1990” (fl. 03);
V
) “com relação à referida Ação Revisional, após o devido trâmite processual, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial [Doc. 07]. Note V. Exa. que não houve revogação da liminar, apenas decisão de mérito desfavorável” (fl. 03);
VI
) “buscando ressaltar seu direito às garantias ao bem de família e fundado em precedentes do STJ, propuseram a Ação Anulatória nº 0015660-70.2017.8.08.0024 [Doc. 08], objetivando excluir do referido contrato de empréstimo de terceiro a garantia que viola apontado direito” (fl. 03);
VII) “ a decisão merece reforma, pois: (1) existem 2 (dois) processos distintos buscando a posse do mesmo imóvel, ambas movidas em face da Agravante, mas por pessoas distintas, o que é juridicamente impossível, sendo clara a ocorrência da litispendência; (2) enquanto não houver o trânsito em julgado da Ação Revisional, a medida liminar concedida – e não revogada – permanece hígida; (3), tratando-se de bem da família, ele não poderia ser usado para garantir dívida que beneficia apenas a pessoa jurídica, sem qualquer reflexo positivo para a entidade familiar; (4) a alienação administrativa do imóvel está cravada de nulidades; (5) existência de litispendência; e (6) a decisão foi proferida por juízo incompetente que não tem conhecimento dos fatos aqui narrados” (fls. 04-5); VIII) há litispendência pois “a ação originária a este recurso [Doc. 10], bem como, a ação possessória movida pelo BANESTES distribuída sob o nº 0014720-03.2020.8.08.0024 [Doc. 09] possuem o mesmo objeto da pretendida imissão na posse, situação jurídica que não pode permanecer, sob pena de se permitir decisões conflitantes oriundas do mesmo órgão do Poder Judiciário” (fl. 6); IX) há “prevenção do Juízo da 3ª Vara Cìvel de Vitória: Juízo da ação anulatória” (fl. 06);
X) “os Agravantes neste momento possuem a posse legítima do referido imóvel, não podendo o BANESTES transmitir a mesma a terceiros, como ocorreu” (fl. 07) e “não se pode admitir que o procedimento de alienação de bens de forma administrativa deixe de observar o devido processo legal” (fl. 08); XI) “o § 2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/97 assegura ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida” (fl. 10); XII) “a possibilidade de penhora do bem de família só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro” (fl. 13).

Requereu o provimento recurso e a reforma da decisão agravada nos nos termos dos pedidos dos itens ‘c.1’, ‘c.2’ e ‘c.3’ do id. 1314759, fl. 18.

O
pedido de
tutela de urgência formulado pela agravante
foi indeferido (id.
1
327237
, fls. 1-
6
)
.

C
ontrarrazões no id. 1325937 (fls. 1-23).

Entendo que o recurso não deve ser provido.

A ação de imissão na posse era expressamente prevista no Código de Processo Civil de 1939 (art. 381) e, embora não haja igual previsão nos Códigos de Processo Civil de 1973 e no vigente
1
, a jurisprudência sempre admitiu o exercício de tal espécie de ação pelo proprietário para obtenção da posse. Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a tutela antecipatória da imissão na posse visa garantir àquele que não tem a posse do bem, mas em razão de título de propriedade, devidamente registrado, tem direito a reivindicá-la em face de terceiro que injustamente a detenha” (agravo de instrumento n. 24.14.901591-9, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 16-12-2014, data da publicação no Diário: 19-01-2015).

A tutela a ser eventualmente concedida na ação de imissão na posse não tem respaldo no
jus possessionis
, mas sim no
jus possidendi
, por se tratar de ação do proprietário que nunca teve posse. Por tal motivo, o deferimento da tutela provisória de urgência nessa espécie de ação exige a presença dos requisitos estabelecidos nos arts. 300, do Código de Processo Civil.

Na respeitável decisão impugnada o MM. Juiz de primeiro grau expendeu as seguintes fundamentações sinalizadoras da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência:

“
(...).

Com efeito, o art. 300 do CPC autoriza que os efeitos da tutela pretendida sejam antecipados desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, é vedada a antecipação da tutela quando houver risco de irreversibilidade da medida, conforme dispõe o CPC em seu art. 300, § 3º.

Pois bem. Ao compulsar dos autos, verifico que estão caracterizados os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Explico.

A probabilidade do direito à parte autora encontra-se evidenciada, na medida em que, esta colacionou documentação apta a justificar sua pretensão fundada na propriedade.

Isso porque apresentou nos autos: a) “Recibo” referente ao pagamento à vista do imóvel (ID 6909013); b) “Escritura Pública de Compra e Venda” em favor da parte demandante (ID 6909024); c) “Recibo Discriminado” referente aos emolumentos cartorários (ID 6909027); d) “Espelho Cadastral da Unidade” no qual consta que o responsável pelo imóvel o primeiro autor (ID 6909031).

O perigo de dano, por sua vez, pode ser identificado pelo fato dos demandantes não estarem usufruindo do imóvel, bem como pela demora inerente à conclusão do processo, cujos efeitos do ato ilícito praticado pela parte demandada serão danosos à parte autora.

Nesse contexto, os demandantes poderão experimentar significativo prejuízo financeiro, acarretado pelo não exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, caso venham a ter a posse do seu imóvel somente depois do final julgamento da presente ação, como, por exemplo, na ocorrência de possível deterioração do bem.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, visto que, em caso de eventual alteração fática e documental, ou em julgamento de improcedência da ação, basta a desocupação do imóvel pelos demandantes.

Nesse viés, segue a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COM CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Presentes os pressupostos da tutela de urgência é de ser mantida decisão de

antecipação dos efeitos da tutela que determinou a desocupação do imóvel por parte de devedorfiduciante que detinha a posse direta de bem objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade foi consolidada no patrimônio da credora-fiduciária em decorrência do não pagamento da dívida por aquele. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO E ALIENAÇÃO À APELADA. DIREITO À POSSE. DESOCUPAÇÃO BEM DETERMINADA. NULIDADES ARGUIDAS NÃO OCORRIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Imissão na posse. Apelada que adquiriu a propriedade do imóvel litigioso de credor fiduciário, o qual consolidou o domínio para si. Inequívoco direito à posse do bem, assim como direito à indenização pelo uso. Nulidades não verificadas. Pas de nullité san grief. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10056499520208260011 SP 1005649-95.2020.8.26.0011, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 28/11/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

(...)”.

Essa fundamentação epigrafada de preponderar, uma vez que a liminar da qual alegam os agravantes perdeu a eficácia com a sentença de improcedência proferida naqueles autos, bem como não há falar em litispendência no caso vertente porque as partes são diversas
2
e a propriedade foi, aprioristicamente, transferida para os apelados após venda extrajudicial fundada na consolidação da propriedade em favor do Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo.

No mais, a cláusula de alienação fiduciária no caso vertente ilide a alegação de proteção do bem de família. Este o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. 3. INTIMAÇÃO PESSOAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência prevalente desta Corte Superior segundo a qual "sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019). 2.1. Ademais, em relação à impenhorabilidade do bem de família, esta Corte Superior, objetivando prestigiar a boa-fé, já afastou tal garantia no caso em que o devedor fiduciante alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório.

3. Modificar o entendimento do Tribunal local, a fim de reconhecer a nulidade da intimação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1809343/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Sem mais delongas,
venho adotando posicionamento no sentido de que a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
O Código de Processo Civil também não prevê expressamente procedimento específico para a ação de imissão na posse, mas evidentemente que tal pretensão poderá ser deduzida pelo novo rito comum estabelecido naquele Código (art. 318).

2
-
A demanda proposta por Banestes S/A (autos n. 0014720-03.2020.8.08.0024) e a presente não possuem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, de modo que não há litispendência a ser reconhecida. A propósito, nem mesmo se pode falar em alienação da coisa litigiosa, pois nequeloutra o litígio é de natureza contratual e nesta a naturera é petitória.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2969-69
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
ROZELY FIRME DE OLIVEIRA E ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA
.

AGRAVA
D
OS
:
JUAREZ LEITE JUNIOR E KEILLEN NUNTES MORAES LEITE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
A ação de imissão na posse era expressamente prevista no Código de Processo Civil de 1939 (art. 381) e, embora não haja igual previsão no Código de Processo Civil vigente, a jurisprudência sempre admitiu o exercício de tal espécie de ação pelo proprietário para obtenção da posse.

2. - A ação de imissão na posse não tem por fundamento o
jus possessionis
, mas sim no
jus possidendi,
e
a antecipação dos efeitos da tutela em tal espécie de ação
exige a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil.

3. - Caso em que presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência.

4. - Não há falar em prevenção alegada pelos agravante, porquanto a liminar da qual eles alegam perdeu a eficácia com a sentença de improcedência proferida naqueles autos, bem como não há falar em litispendência no caso vertente porque as partes são diversas e a propriedade foi, aprioristicamente, transferida para os apelados após venda extrajudicial fundada na consolidação da propriedade em favor do Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo.

5. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES., de de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.